Tribunal: STF
Processo: Rcl 44853
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como a Súmula Vinculante 10. 
    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-5):
    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 1001202-49.2017.5.02.0444, proposta por ELISANGELA PEREIRA MENDES perante a 4ª VARA DO TRABALHO DE SANTOS/SP, em face do BANCO PAN S/A.
    Nos referidos autos, a Reclamada alega suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração da ilicitude, o reconhecimento de vínculo direto com o BANCO PAN S.A., bem como a condenação solidária das Empresas ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária e, sucessivamente, financiária, horas extras além da 6ª diária, intervalo intrajornada, intervalo do art. 384, da CLT, reflexos das comissões, indenização pelo desgaste do veículo e despesas com o combustível, justiça gratuita e honorários advocatícios.
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, tendo o juízo de piso consignado a licitude da terceirização.
    (...)
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 17ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reformou a sentença reconhecendo a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.
    (...)
    Foi interposto Embargos de Declaração em face deste acórdão, no entanto, a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, negou provimento aos embargos de declaração.
    Ao recurso de revista interposto por esta Reclamante, foi denegado seguimento.
    Esta ora Reclamante interpôs agravo de instrumento, bem como peticionou nos autos solicitando a observância da decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST. Assim, os autos foram remetidos ao TST.
    Entretanto, o Banco PAN, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 17ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação.
    (...)
    Ao acolher a tese Ministerial de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, ao final, procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 17ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na Ação Trabalhista nº 1001202-49.2017.5.02.0444, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; (fls. 14/15). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 20/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se conclusos para voto/decisão (Gabinete do Ministro João Batista Brito Pereira).
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 
    Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes; no caso concreto, não há que falar em terceirização de serviços, uma vez que, o Tribunal de origem reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário da decisão e o Banco Pan S/A, ora reclamante, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que, as empresas envolvidas na contratação do empregado fazem parte do mesmo grupo econômico. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 6, fls. 3/4): 
    A ata da Assembleia Geral Extraordinária do Banco Pan S/A, de 20/12/2016 (fls. 540/587) atesta que foi aprovada a "incorporação da Panserv pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação ('Operação')", culminando por "aprovar a extinção da Panserv em razão da Operação".
    Na contestação (fls. 610/652), a ré afirma que "a reclamante foi admitida pela PANSERV em 05/11/2012, para exercer a função de Contato Comercial PL, em 01/09/2016, a reclamante foi transferida para o banco Pan, passando a exercer a função de Operador de Veículos, função esta que exerceu até a data da sua demissão em 14/06/2017, tendo percebido como última remuneração o valor de R$ 3.201,29 (três mil duzentos e um reais e vinte e nove centavos)"(fl. 615). Intenta, ainda, às fls. 625/629, demonstrar que as atividades exercidas anteriormente pela autora para a Panserv não possuem qualquer identidade com aquelas que passou a exercer com a sua "migração" para o Banco Pan.
    Contudo, a prova oral confirmou a tese autoral, demonstrando que a reclamante estava inserida na dinâmica empresarial do banco.
    O próprio preposto da reclamada, ouvido em Juízo, confessa que não houve alteração das atividades da obreira, ao aduzir "que como contato comercial a reclamante fazia a prospecção de clientes, visitas a lojas, concessionárias, recolhimento de documentos e inserção de dados no sistema da primeira reclamada; que como operadora de veículos a reclamante fazia as mesmas funções, porém com sistema diferente". 
    No mesmo sentido, o depoimento da testemunha da reclamante, que afirmou "que não houve alteração das atividades desempenhadas durante todo o contrato de trabalho".
    Ora, é sabido que o enquadramento sindical dos trabalhadores é determinado pela atividade preponderante do empregador. Assim, constatado no presente caso que não houve qualquer alteração substancial nas atividades/funções desempenhadas pela obreira antes ou depois da incorporação da Panserv pelo Banco, evidente, portanto, que o silogismo aponta para o reconhecimento de que a reclamante também se enquadrava como bancária no período anterior a incorporação. Fica claro que em ambas as oportunidades que a reclamante estava juridicamente subordinada às diretrizes fixadas e recebidas pelo Banco.
    Mais do que evidenciado, portanto, a tentativa da reclamada em mascarar o vínculo de emprego que mantinha com o Banco, revelando verdadeira fraude ao contrato de trabalho, nos termos do artigo 9º, da CLT.
    (...)
    Assim, reconheço o vínculo empregatício com a segunda reclamada (Banco Pan) desde 5/11/2012 até a extinção do contrato de trabalho, havida em 14/6/2017, sendo, devido, portanto, o enquadramento sindical da reclamante na categoria profissional dos bancários, durante todo o período, reconhecendo, ainda, a unicidade contratual.
    Nessa linha de entendimento, destaco julgado da 1ª Turma desta CORTE: 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 
    4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 
    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 
    6. No caso sub examine , o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. 
    7. Agravo a que se nega provimento. (RCL 36.354 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª TURMA, DJe de 19/12/2019).
    Destaco ainda, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões mocráticas, envolvendo as mesmas empresas da presente controvérsia: RCL 44007, de minha relatoria, DJe de 14/10/2020; RCL 41.423, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/11/2020; RCL 42899, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 21/10/2020; RCL 43230, Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/9/2020; RCL 43088, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 31/82020; RCL 42862, Rel. Min. ÉDSON FACHIN, DJe de 21/8/2020.
    Igualmente, é inviável o ajuizamento da presente reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 10 (Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte), pois não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelos reclamantes.
    Nessas circunstâncias, em que não estão presentes os contextos específicos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente